Tribunal: TJBA
Processo: 8058339-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058339-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES CARDOSO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNOM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR O BENEFÍCIO.

1.

Alegação de nulidade por julgamento monocrático afastada. decisão proferida com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

2.

Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. previsão expressa no art. 99, § 3º, do CPC. contratação de advogado particular e percepção de rendimentos não afastam, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

3.

Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante,

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os
Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº 8002704-38.2023.8.05.0191 (id. 74746380)
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões a seguir expostas.

VII